Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão de ID 92230087, proferida em Execução Fiscal ajuizada em face de WILSON JANUÁRIO PASSOS, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens do executado, sob o fundamento de se tratar de ato dispendioso e de pouca utilidade. Em suas razões recursais, afirma que a execução se processa no interesse do credor; que foram realizadas diligências anteriores no BacenJud, RenaJud e Infojud, todas sem sucesso; que, desde 2018, busca a satisfação de seu crédito sem sucesso; que a localização de bens passíveis de constrição no endereço do devedor não pode ser presumidamente ineficaz. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Parte isenta do recolhimento das custas. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em análise prefacial, típica deste momento processual, assiste razão ao Distrito Federal quando afirma não ser possível ao juiz fundamentar o indeferimento do pedido numa projeção de pouca efetividade da expedição do mandado de penhora. Ainda que experiências pretéritas em curso no juízo indiquem baixo percentual de satisfação do crédito nessas hipóteses, o indeferimento não encontra respaldo legal. É necessário que o oficial de justiça se desloque para a residência do executado e ateste a inexistência ou a inaptidão de bens passíveis de constrição. Todavia, o relator deve evitar que a decisão monocrática esvazie o conteúdo da questão a ser submetida ao órgão colegiado. Segundo abalizada doutrina, “ao tutelar provisoriamente o direito de uma parte, não quer que a medida de urgência crie uma situação de fato e direito que não possa ser revertida, na eventualidade de sucumbência do beneficiário no julgamento final do litígio (NCPC, art. 300, §3o). O motivo para justificar essa postura normativa funda-se na natureza provisória da tutela de urgência, que exige sempre a possibilidade de retorno ao status quo, caso a solução definitiva do litígio se dê de maneira contrária àquela imaginada ao tempo da providência acauteladora primitiva” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 626) (grifo nosso) Portanto, acaso acolhida a pretensão de natureza liminar e determinada a imediata expedição do mandado de penhora de bens, não subsistiria matéria a ser apreciada pela e. Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Intime-se o agravado, por publicação no órgão oficial (artigo 346 do Código de Processo Civil). Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora